Tribunal: STF
Processo: ARE 1493758
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos os quais objetivam rever decisão que inadmitiu os recursos extraordinários interpostos em face do acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 48, pp. 1-2):



    “Ação Civil Pública, com pedido de tutela antecipada, proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em face do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro — DETRO/RJ e da Expresso Real Rio Ltda., objetivando a condenação daquele na realização de licitação para delegação, mediante concessão ou permissão das linhas do serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros por ônibus, e na feitura dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização da licitação, na forma da lei, além dos ônus da sucumbência.



     Procedência do pedido, para declarar a nulidade do contrato de prorrogação da permissão do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, celebrado entre os réus. Fixação do prazo de um ano, para que o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro — DETRO proceda à realização da licitação das respectivas linhas, como impõe a lei. 



    Inconformismo da ré (fls. 696/751), do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro — DETRO/RT (fls. 847/853) e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (fls. 899/903). 



    Cabendo ao juiz, na forma do inciso II do artigo 125 do Código de Processo Civil, velar pela rápida solução do litígio, o conhecimento direto do pedido, na hipótese do inciso I do artigo 330 do mesmo diploma legal, como na espécie dos autos, se impunha, por ser medida do mais alto interesse à credibilidade da Justiça, mormente tratando-se de pretensão ajuizada em 16 de outubro de 2003., na qual estavam, e estão, presentes todas as condições da ação, nada justificando o longo prazo decorrido, que só foi estagnado pela atuação peremptória da douta juíza que prolatou a decisão.



     Inexistência de prescrição; considerando a regra clara do artigo 169 do Código Civil, consoante o qual "O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo". 



    Vulneração do princípio da obrigatoriedade da licitação (artigo 175 da Constituição Federal). Extinção de todas as concessões de serviços públicos outorgados sem licitação na vigência da atual Constituição (artigo 43 da Lei n.°8.987, de 13 de fevereiro de 1995). 



    Descabimento da invocação da Lei Estadual n.°2.831, de 13 de novembro de 1997, por violação, também, do princípio da obrigatoriedade de licitação. Prevalência dos princípios da moralidade e da impessoalidade. 



    Impossibilidade de execução imediata, em caráter definitivo, antes do trânsito em julgado da sentença, ainda suscetível de interposição de outros recursos, previstos no Código de Processo Civil. 



    Correta a condenação em honorários, nada justificando a sua exclusão ou redução. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS”



    Os primeiros embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 56). Já os segundos aclaratórios foram acolhidos para “determinar a subordinação do caso ao que estabelece o art.42 e seus desdobramentos da Lei 8987/95, com a redação dada pela Lei 11.445/2007, mantido, no mais, o acórdão recorrido” (eDOC 63, p. 14).



 No recurso extraordinário interposto pelo Departamento de Transportes do Estado do Rio de Janeiro – DETRO/RJ, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 37, caput, XXI, e 175 da Constituição da República. 



     Nas razões do recurso, alega, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 42 e parágrafos da Lei 8.987/95, introduzidos pela Lei 11.445/2007, ao instituir em favor da empresa ré um direito à indenização prévia de todos os investimentos eventualmente não amortizados, uma vez que (eDOC 68, p. 12):



    “(...) as concessões e permissões de serviço público precárias, inclusive as que jamais se sujeitaram à licitação e vigem já há décadas, como se verifica no caso presente, passariam, por força destes novos preceitos legais, a ‘valer’ por prazo indeterminado — não inferior, porém, a 24 (vinte e quatro) meses — até que se promovam os levantamentos e se ultime o processo de indenização dos delegatários por eventuais investimentos não amortizados” 



     A Empresa Expresso Real Rio LTDA, por sua vez, em recurso com fundamento no mesmo permissivo constitucional, aponta vulneração aos arts. 5º, LV, 37, caput, 97, e 175 da Carta da República. 



    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que (eDOC 73, p. 14).



     “(...) a manutenção das permissões atuais, preexistentes, em si, nada tem de ofensivo à Constituição e à Lei no 8.987/95, pois se trata de situações transitórias que podem e devem ser disciplinadas pela lei do respectivo ente federativo, a teor da regra contida no parágrafo único, do art. 1 0 , desse diploma legal federal (aliás, nesse ponto Lei nacional). ” 



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu os recursos extraordinários ante a ausência de ofensa direta à CF e pela necessidade de análise de norma infraconstitucional (eDOC 87, pp. 10-12).



    O Superior Tribunal de Justiça conheceu e deu provimento, em parte, ao agravo interposto pelo particular apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios; e deu provimento ao recurso do DETRO “apenas para excluir a condenação em favor da empresa ré de indenização por investimentos realizados, incluída pelo TJRJ por ocasião do julgamento das Apelações (...).” (eDOC 117).



    O agravo interno interposto e os embargos opostos foram improvidos ou rejeitados (eDOCs 138, 160 e 189).



    A Empresa Expresso Real Rio LTDA interpôs recurso extraordinário em face do acórdão do STJ, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, apontou ofensa ao art. 37, XXI, da Constituição Federal. Sustentou, em síntese, que deve ser reestabelecido o direito superveniente à eventual indenização deferida pelo Tribunal a quo pelos investimentos ainda não amortizados (eDOC 198).



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso ante a conclusão de que “ (...) a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 42, § 2º, da Lei n. 8.987/1995, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso.”(eDOC 218).



    É o relatório. Decido.



    Da análise dos recursos do Detro/RJ e da Empresa Real Rio Ltda. em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Depreende-se dos autos que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.478.828- RJ, deu provimento, em parte, aos recursos do DETRO e da Empresa Real Rio para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios; e “para excluir a condenação em favor da empresa ré de indenização por investimentos realizados, incluída pelo TJRJ” (eDOC 117, p. 22).



    Os recursos que se seguiram, no âmbito daquela Corte, não foram suficientes para modificar o que foi decidido (eDOCs 138, 160 e 189).



    Observa-se que a decisão do STJ afastou a determinação de pagamento de indenização à empresa ré e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.



    Dessa forma, tendo em vista que o pedido do Detro foi acolhido e o da Empresa foi atendido em parte, verifico que o conteúdo da decisão do TJRJ foi substancialmente alterado, prejudicando os agravos interpostos.



    Assim, os recursos extraordinários perderam os seus objetos.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicados os recursos interpostos pelo DETRO/RJ e pela Real Rio Ltda. em face do acórdão do TJRJ, por perda superveniente de seus objetos.



    Da análise do recurso extraordinário interposto pelo particular em face do acórdão Superior Tribunal de Justiça. 



    Constata-se que o STJ , ao apreciar os Recursos Especiais, asseverou que (eDOC 117, pp. 9-19): 



    “Esse tratamento difererenciado na realização dos certames não autoriza a Administração prolongar indefinidamente as permissões e concessões outorgadas em descompasso com as normas vigentes, sob pena de frustrar o princípio da obrigatoriedade da licitação, bem como de tornar inútil o comando contido no art. 43 da referida Lei, que prevê a extinção de todas as concessões de serviços públicos outorgadas sem licitação na vigência da Constituição de 1988. 21.



     Assim é que, inexiste a alegada violação ao art. 42, § 2o., da Lei 8.987/95, porquanto a interpretação conferida ao normativo é a mais consentânea com os princípios da Administração Pública e com o sistema de outorgas introduzido pelo citado diploma legislativo. Veja-se, por fim, que o prazo mínimo de 24 meses restou observado pela sentença que determinou o interregno de 12 meses a contar do trânsito em julgado, como prazo máximo.



     22. Quanto aos honorários advocatícios, é entendimento consolidado nas Turmas de Direito Público de que em se tratando de ação civil pública, não há falar-se, salvo nas hipóteses de má-fé, em condenação a verba honorária.



    (...)



    23. Desta forma, o Recurso Especial de EXPRESSO REAL RIO LTDA. deve ser conhecido em parte e, nesta parte, provido apenas para afastar sua condenação em honorários sucumbenciais.



    (...)



    27. Da leitura do aresto recorrido, dessume-se que foram devidamente consideradas pela Corte Local a aplicação do direito superveniente e a vinculação da realização do pleito licitatório ao pagamento de indenização às empresas - tema que foi referido diversas vezes no aresto recorrido. 



    28. Desta maneira, a alegação de que a violação do art. 42, § 2o. do da Lei 8.987/1995 é de ser acolhida, porquanto não se afigura plausível a condenação do órgão estatal a indenizar empresa permissionária pelos investimentos realizados em função da prorrogação contratual porquanto o pleito escapa aos limites da ação civil pública, que por sua natureza objetiva a persecução da lisura administrativa, do interesse público e do bem comum, razão pela qual não se pode admitir qualquer condenação em favor da prestadora do serviço. 



    29. Além disso, não se verificou nos autos a existência de reconvenção pela qual tenha a empresa buscado o direito à indenização, não sendo cabível condenação que desborda, em muito, do pedido formulado na ação, ainda que com base na existência de direito superveniente.



    (...)



    32. Para corroborar, o saneamento da ilegalidade declarada nos presentes autos, consistente na prorrogação de contratos de permissão, anteriores à 1988, sem a observância da realização de licitação não pode ser obstado ou ainda condicionado a complexo procedimento de aferição de eventual ressarcimento de investimentos ao qual teria direito a empresa.”



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal, no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou a permissão da exploração de serviços públicos. Nesse sentido:



    EMENTA: DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. I – CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STJ. II – CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. TRANSPORTE PÚBLICO. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE LITICAÇÃO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra o Departamento de Transporte Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro - DETRO/RJ e da AUTO ÔNIBUS BRASÍLIA LTDA, visando à declaração de nulidade de todos os instrumentos delegatórios outorgados sem licitação firmados entre os réus, bem como a condenação do primeiro a realizar a licitação das linhas de ônibus exploradas pela segunda. 2. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária pertinente (Leis Federais 8.666/1993 e 8.987/1995, e Lei Estadual 2.831/1997), manteve a sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de prorrogação da permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros celebrado entre o DETRO/RJ e a ora Recorrente, concedendo o prazo máximo de 1 ano, a contar do trânsito em julgado, para que se realize a licitação das respectivas linhas, momento em que cessariam os efeitos do referido contrato. 3. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou a permissão da exploração de serviços públicos, sendo inconstitucionais as prorrogações de concessão e de permissão que vão de encontro à referida premissa, inclusive as de contratos formalizados antes do advento da Constituição Federal de 1988. 4. Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 5. Quanto à alegada afronta ao referido dispositivo constitucional, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371- RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 639.228 (Rel. Min. Presidente, Tema 424), rejeitou a repercussão geral da questão relativa ao indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial por tratar-se de matéria de índole infraconstitucional. 7. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE. 8. Ambos Agravos Internos, aos quais se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1331405 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma DJe 15-02-2022, grifei)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação civil pública. Transporte coletivo intermunicipal. Concessão. Nulidade do contrato. 4. Alegada ofensa aos arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX, do texto constitucional. Incidência do que decidido por esta Corte no julgamento do AI-QO-RG 791.292, DJe 13.8.2010; e ARE-RG 748.371, DJe 1º.8.2013, temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral. 5. Matéria decidida com fundamento em legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 6. Entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte no sentido de que a prestação do serviço de transporte interestadual e intermunicipal de passageiros deve ser precedida de licitação pública, nos termos do art. 175 da Constituição 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 20%. (ARE 1118647 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01-08-2019, grifei).



    Diante do exposto, desprovejo o recurso interposto pela Expresso Real Rio em face do acórdão do STJ, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem incidência da majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente